Tribunal: STF
Processo: RE 509706
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-03
Data de publicação: 2014-04-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV: LEI NACIONAL N. 8.880/1994. PADRÕES DE CONVERSÃO MONETÁRIA INSTITUÍDOS PELA LEI ESTADUAL N. 6.612/1994 DO RIO GRANDE DO NORTE. PERDAS SALARIAIS. COMPENSAÇÃO LIMITADA ATÉ A REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DE CADA CARREIRA. MATÉRIA RESOLVIDA EM REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 561.836. RECURSO PROVIDO.